Tribunal: TJMT
Processo: 1034439-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034439-03.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Erro de Procedimento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), MARIA HELENA VARGAS DE BRITO - CPF: 482.060.671-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo decisão monocrática que reconheceu a nulidade da constrição de valores realizada sem prévia citação válida em execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso quanto: (i) à análise do pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC; e (ii) à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se omissão no acórdão quando este não se manifesta sobre pedido expresso de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, formulado em contrarrazões ao agravo interno.

4. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é automática em caso de desprovimento unânime do agravo interno, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

5. Não se caracteriza como manifestamente improcedente o agravo interno que discute matéria jurídica que comporta interpretações divergentes, como a validade da constrição de valores antes da citação válida do executado sob a denominação de arresto executivo.

6. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, pressupõe a existência de honorários previamente fixados em favor da parte vencedora em instância anterior.

7. A interposição de agravo interno não inaugura novo grau de jurisdição para fins de majoração de honorários advocatícios, que deve ocorrer apenas quando iniciada nova instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

1. É omisso o acórdão que não se manifesta sobre pedido expresso de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, formulado em contrarrazões ao agravo interno.

2. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC exige a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, não bastando o mero desprovimento unânime do agravo interno.

3. A interposição de agravo interno não inaugura novo grau de jurisdição para fins de majoração de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 1.021, § 4o, 1.022, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2062179 DF 2022/0024556-3, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 04/11/2022; AgInt nos EDcl no AREsp 1.769.783/DF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração no
1034439-03.2024.8.11.0000
opostos por
MARIA HELENA VARGAS DE BRITO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a nulidade da constrição de valores realizada sem prévia citação válida em execução fiscal.

Em suas razões, a embargante alega omissão no acórdão quanto a dois pontos específicos: (i) ausência de manifestação sobre a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, considerando que o agravo interno foi desprovido por unanimidade; e (ii) omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Sustenta que, diante do desprovimento unânime do agravo interno, seria cabível a aplicação da multa processual por manifesta improcedência do recurso. Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AgInt no AREsp 2062179/DF) para fundamentar seu pedido.

Quanto aos honorários advocatícios, argumenta que o acórdão deveria ter majorado a verba honorária em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos aclaratórios.

Dispensável a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

I - Da análise das omissões apontadas

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, ou ainda para correção de erro material.

No caso em análise, a embargante aponta
duas omissões no acórdão:

(i)
ausência de manifestação sobre a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC; e
(ii)
omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Passo a analisar cada uma das alegações.

II.1 - Da omissão quanto à aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC

Assiste razão à embargante quanto à existência de omissão no acórdão no que se refere à análise do pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, formulado expressamente em suas contrarrazões ao agravo interno.

Com efeito, o dispositivo legal em questão estabelece que "
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
".

Verifica-se que o acórdão embargado, embora tenha negado provimento ao agravo interno por unanimidade, não se manifestou sobre o pedido de aplicação da referida multa, configurando-se, assim, a omissão apontada.

Contudo,
o reconhecimento da omissão não implica necessariamente
o acolhimento da pretensão da embargante quanto à aplicação da multa.

No Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se o entendimento de que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é automática em caso de desprovimento unânime do agravo interno,
sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade
ou improcedência.

Vale dizer, não basta apenas a improcedência propriamente dita, mas sim, uma pretensão recursal que aos olhos comuns, teria o condão de natimorta.

Nesse sentido, é elucidativo o precedente citado pela própria embargante:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VOTAÇÃO UNÂNIME DO ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 quando não há provimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência
do Recurso a autorizar que aquela seja aplicada.

> (...) (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2062179 DF 2022/0024556-3, Data de Julgamento: 17/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022)

No caso em análise, embora o agravo interno tenha sido desprovido por unanimidade, não se verifica a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a justificar a aplicação da multa.

A questão discutida nos autos - validade da constrição de valores antes da citação válida do executado, inclusive sob a denominação de arresto executivo - é matéria que comporta interpretações jurídicas divergentes, tanto que o Estado de Mato Grosso apresentou fundamentos jurídicos plausíveis em seu recurso, ainda que não tenham sido acolhidos por este Colegiado.

Ademais, não se vislumbra no agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso intuito protelatório ou abusivo, mas o legítimo exercício do direito de recorrer diante de matéria ainda debatida na doutrina e jurisprudência.

Portanto, embora reconheça a omissão apontada,
entendo não ser cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC no presente caso
.

II.2 - Da omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios

No que concerne à alegada omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não assiste razão à embargante.

O dispositivo legal invocado estabelece que "
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
".

Da leitura do dispositivo, depreende-se que a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal pressupõe a existência de honorários previamente fixados em favor da parte vencedora em instância anterior.

No caso em análise, não houve fixação prévia de honorários advocatícios em favor da embargante na decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, mas apenas a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de 10% de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido (Id. 289696369 - Pág. 6).

Ademais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a interposição de agravo interno e/ou embargos de declaração
não inaugura um novo grau de jurisdição
. Com efeito, a majoração dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas quando iniciada nova instância recursal, e não a cada recurso interposto dentro do mesmo grau de jurisdição, conforme se pode extrair da dicção do § 11 do art. 85 do CPC (AgInt nos EDcl no AREsp 1.769.783/DF).

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto a este ponto.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para sanar a omissão apontada quanto à análise do pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, esclarecendo que, embora o agravo interno tenha sido desprovido por unanimidade, não se verifica a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, capaz de justificar a aplicação da referida penalidade.

No mais, mantenho inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025